Tribunal: TJDFT
Processo: 0712741-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712741-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: M.P COMERCIO E REPRESENTACAO DE MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, LEANDRO MIRANDA DE PAIVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo) interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu nova pesquisa de ativos em nome dos agravados, por meio do SISBAJUD, na modalidade reiterada (autos no 0721353-96.2022.8.07.0007, ID no 229864488). 2. O agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu a diligência em busca de ativos financeiros em nome dos devedores não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome dos devedores, via SISBAJUD, na modalidade reiterada. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 70437743, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão no 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 13. A jurisprudência do STJ orienta que a medida pleiteada se condiciona à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 14. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 15. Verifico que a última pesquisa de ativos registrados em nome dos devedores ocorreu em 8/9/2023 (SISBAJUD), conforme se verifica no ID no 171913038 dos autos de origem. 16. Logo, houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência. Precedente desta Turma: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Quanto à pesquisa no sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, tenho reiteradamente decidido que a medida não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual e assoberba a rotina cartorária. 18. Ocorre, contudo, que é preciso observar o amadurecimento recente da matéria nesta Turma, que tem admitido a pesquisa via SISBAJUD com reiteração automática em determinadas situações, especialmente quando há possibilidade de que tenha ocorrido mudança na capacidade financeira dos devedores ou quando a última consulta foi realizada há tempo considerável, como no caso concreto. 19. Nesse sentido: Acórdão 1926140, 0727792-76.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no PJe: 08/10/2024; Acórdão 1926152, 0729795-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no PJe: 04/10/2024 e Acórdão 1896368, 0724051-28.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2024, publicado no PJe: 07/08/2024, este último julgado em data próxima da interposição do agravo interno. 20. Dado o lapso temporal desde a última pesquisa de ativos bancários (14/9/2023) e demonstrado que a reiteração automática pode contribuir para o êxito da execução, é justificável a renovação da pesquisa no sistema SISBAJUD, em modalidade reiterada, pelo prazo de 30 dias consecutivos. 21. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir a antecipação de tutela recursal pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 22. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a realização de nova pesquisa de ativos eventualmente existentes nas contas bancárias de titularidade dos agravados, via SISBAJUD, até o limite do débito exequendo, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 23. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 24. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 2 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO